Tribunal: TJPA
Processo: 0812218-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812218-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL AMORIM DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 129, §2º, III, DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE DOENÇA MENTAL GRAVE E PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, EM FACE DE SUPOSTA VIOLÊNCIA FÍSICA SOFRIDA PELO PACIENTE NO CÁRCERE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO PELO JUÍZO
A QUO
EM FAVOR DO COACTO E SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA PELA AUTORIDADE COATORA DIANTE DA INFORMAÇÃO DE INTERDIÇÃO DO HOSPITAL GERAL PENITENCIÁRIO. PLEITO DE CONVERSÃO DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, CONCEDIDA APENAS PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO COACTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Consta dos autos que no dia 28/08/2022, o coacto, após sofrer surto psicótico no cárcere, foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Clínicas Gaspar Viana e, posteriormente, retornou ao cárcere.
No tocante à alegação da impetração de que o coacto teria sofrido agressões físicas no estabelecimento prisional, a liminar foi deferida parcialmente, em 01/09/2022, para determinar que o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP realize, com a urgência necessária, exame de corpo de delito no paciente e apuração dos fatos, a fim de verificar a veracidade das alegações de agressões por ele sofridas e, em caso de constatação de violência, adoção das medidas cabíveis.

2.

Ao prestar informações, a Diretora de Execução Criminal da SEAP informou que o paciente se encontra em custódia no Presídio Estadual Metropolitano III-PEMIII, e no dia 28/08/2022, “
apresentou comportamento estranho, expressando um quadro de agressividade e palavras desconexas, e sequencialmente fora conduzido ao HCGV para o atendimento emergencial e urgência psiquiátrica, diante do estado de possível surto psicótico, em 28.08.2022(OFÍCIO Nº 551/2022-PEMIII)”.

3.

O juízo
a quo,
em decisão proferida no dia 04/10/2022, considerando haver fundada dúvida acerca da integridade mental do acusado, deferiu o pedido formulado pela defesa e determinou a instauração, em apartado, de incidente de insanidade mental do coacto, nomeando como curadora a sua genitora. Ao final, indeferiu o pedido de prisão domiciliar e converteu a preventiva em internação em hospital psiquiátrico, sem prazo determinado, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPP, com a intimação do presídio para encaminhamento urgente do paciente.

4.

A Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP, por meio do Ofício nº 1875/2022- DAB/SEAP/PA, de 06/10/2022, informou ao Juízo da Vara Única de Salvaterra que
o Hospital Geral Penitenciário se encontra interditado, estando proibida a transferência de presos à quele estabelecimento, salvo com autorização do juízo da VEP
. Assim, informou, ainda, o encaminhamento do referido
decisum
ao Juiz da Vara de Execução Penal, para apreciação e autorização da transferência. Informou, ainda, no Ofício nº 2023/2022-DAB/SEAP/PA de 26/10/2022, que foi enviada à Vara de Execução Penal a decisão
a quo
de internação do paciente, para apreciação e consequente autorização de transferência do interno e, inclusive, reiterou as informações sobre a interdição do Hospital Geral Penitenciário, bem como esclareceu que enquanto aguarda manifestação, o custodiado segue em assistência pela equipe biopsicossocial da unidade prisional no âmbito da atenção em saúde disponibilizada e, caso necessite de intervenção que envolva maior nível de complexidade ou urgência e emergência, será encaminhado para unidade de saúde mais próxima credenciada pelo SUS.

5.

Diante da comunicação feita pela Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, segundo a qual haveria encaminhamento de ofício ao juízo da execução penal, para fins de apreciação e transferência do ora paciente ao
Hospital Geral Penitenciário
, e que não foi estabelecido prazo para a resposta, o Juízo da Vara Única de Salvaterra, em 18/10/2022, determinou a expedição de ofício à Diretoria de Assistência Biopsicossocial - Governo do Estado do Pará, pedindo informações acerca da internação ou não do custodiado no Hospital Geral Penitenciário e, em 10/11/2022, determinou a intimação do coacto para que compareça, no dia 14/12/2022, às 14h00, no endereço comunicado para a realização da perícia psiquiátrica. Por fim, determinou novamente a intimação da SEAP – Diretoria de Assistência Biopsicossocial – para que cumpra a decisão e preste informações acerca da transferência do paciente.

6.

Em petição protocolada junto ao juízo singular, no dia 27/11/2022, a defesa requereu a desinternação do coacto e a sua prisão domiciliar para tratamento de saúde, em razão da interdição do Hospital Geral Penitenciário, contudo, o pedido ainda não fora apreciado. Vale ressaltar que a impetrante peticionou no presente
habeas corpus
, formulando o mesmo pedido.

7.

O pleito de conversão da internação psiquiátrica em prisão domiciliar se encontra pendente de apreciação pelo juízo
a quo
, que aguarda a realização de diligências anteriormente determinadas, para, então, proferir decisão, fato este que inviabiliza o exame da matéria, por esta Eg. Corte de Justiça, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Assim sendo, não há como apreciar o referido pedido, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. Precedentes.

8.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, concedida, para confirmar a liminar anteriormente deferida, apenas para determinar que o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP providencie a realização de exame de corpo de delito do paciente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente e, nesta parte,

conceder
a
Ordem
,
para confirmar a liminar anteriormente deferida, apenas para determinar que o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP providencie a realização de exame de corpo de delito do paciente, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
SAMUEL AMORIM DA SILVA
, preso em flagrante delito, em 11/03/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §2º, III, do CP, tendo a custódia sido convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP.

Sustenta, a impetrante, que a família recebeu ligação da casa penal em que o paciente se encontra custodiado, no dia 29/08/2022, comunicando que o mesmo foi hospitalizado em 28/08/2022, por razões psiquiátricas. No entanto, ao manter contato visual com o coacto, familiares perceberam hematomas similares aos de agressões físicas. Relata que foi procedida denuncia junto à corregedoria da SEAP, e a defesa entrou em contato com o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, o qual não forneceu informações sobre a situação do paciente. Assevera que a defesa tentou obter esclarecimentos junto à casa penal sobre o fato, porém, sem êxito. Afirma que Samuel está sob a guarda do Estado, encontra-se ferido e hospitalizado, sendo as informações sobre seu estado de saúde e os motivos que o levaram à internação hospitalar ocultados da família e da defesa do acusado.

Por essas razões, requer a imediata concessão de medida liminar para determinar a Casa Penal/SEAP a proceder imediatamente o encaminhamento do paciente à perícia para realizar exame de corpo delito, bem como determinar à Fundação Hospital de Clinicas Gaspar Viana que sejam prestadas todas as informações sobre o ocorrido, com a documentação médica probatória pertinente ao caso e, consequentemente, revogar a prisão preventiva, substituindo-a por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico em face do iminente risco de vida que corre o coacto.

A liminar foi deferida parcialmente,
apenas para determinar que o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP providencie, com a máxima urgência, a realização de exame de corpo de delito, a fim de verificar a veracidade das alegações de agressões sofridas pelo paciente e, em caso de constatação de violência, adotar as medidas cabíveis.
As informações foram prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória
que “no dia 11/03/2022, por volta das 15h, SAMUEL AMORIM DA SILVA, ora denunciado, aplicou um golpe de terçado no antebraço esquerdo da vítima JOÃO VICTOR BATISTA DA SILVA, causando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima, em virtude de ter sido acometido pela perda ou inutilização do membro. Segundo os autos, o acusado estava na casa de sua genitora capinando o quintal, ocasião em que a vítima chegou e passaram de discutir a respeito de uma dívida. Em razão do conflito, o acusado, que estava com um terçado em mãos, golpeou o antebraço de JOÃO VICTOR, causando as lesões descritas no exame de lesão corporal, qual seja, PERDA DA MÃO ESQUERDA, FERIMENTO NO PEITO E ANTEBRAÇO DIREITO. O acusado após o fato, empreendeu fuga, sendo apreendido pela polícia”.

O paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva no dia 14/05/2022. A denúncia foi oferecida em 04/04/2022, e devidamente recebida em 08/04/2022. O juízo
a quo
proferiu decisões no dia
11/05/2022, 05/07/2022 e 30/08/2022
, indeferindo o pedido de revogação da custódia cautelar. A audiência de instrução realizou-se no dia 26/07/2022 e de continuação em 01/09/2022.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No
writ
anterior, processo nº
0806687-27.2022.8.14.0000, a Ordem
foi parcialmente conhecida e, nesta parte denegada, à unanimidade de votos, em 02/05/2022,
consoante acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 129, §3º DO CP.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA.

DECRETO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA RATIFICADA NO
DECISUM
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO COACTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É inadmissível o enfrentamento na via estreita do
writ
de alegações como ausência de dolo e excludente de ilicitude, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

O magistrado
a quo
fundamentou minimamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública,
em face da gravidade em concreto do delito e da periculosidade social do paciente, evidenciados pela conduta perpetrada e circunstâncias em que o crime foi praticado, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingida por um golpe de terçado que lhe amputou a mão.

3.

O indeferimento da prisão domiciliar do coacto, pelo juízo singular, encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime”.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO ORA PACIENTE, EM FACE DE SUPOSTA VIOLÊNCIA FÍSICA SOFRIDA NO CÁRCERE

Consta dos autos que no dia 28/08/2022, o coacto, após sofrer surto psicótico no cárcere, foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Clínicas Gaspar Viana e, posteriormente, retornou ao cárcere.

No tocante à alegação da impetração de que o coacto teria sofrido agressões físicas no estabelecimento prisional, deferi parcialmente a liminar, em 01/09/2022, para determinar que o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP realize, com a urgência necessária, exame de corpo de delito no paciente e apuração dos fatos, a fim de verificar a veracidade das alegações de agressões por ele sofridas e, em caso de constatação de violência, adote as medidas cabíveis.

Ao prestar informações, a Diretora de Execução Criminal da SEAP informou que o paciente se encontra em custódia no Presídio Estadual Metropolitano III-PEMIII, e no dia 28/08/2022, “
apresentou comportamento estranho, expressando um quadro de agressividade e palavras desconexas, e sequencialmente fora conduzido ao HCGV para o atendimento emergencial e urgência psiquiátrica, diante do estado de possível surto psicótico, em 28.08.2022(OFÍCIO Nº 551/2022-PEMIII). (...) cabe ressaltar que todas as providências e assistências pertinentes já foram e estão sendo tomadas por esta Secretaria, por meio da Direção do PEMIII-SEAP-PA e pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA, conforme o teor dos manifestos em expedientes a Vossa Excelência e ao Juízo da Vara Única de Salvaterra (OFÍCIO Nº 1598/2022-DAB/SEAP/PA, OFÍCIO Nº 1575/2022- DAB/SEAP/PA, OFÍCIO Nº 1285/2022-PEMIII/SEAP/PA, documentos anexados). Por oportuno, aos fatos narrados pela impetrante Causídica quanto a suposta alegação de ser o coacto vítima de violência física, enquanto constrição de liberdade, ratifica que fora realizada a apuração do ocorrido, desde a oitivas das demais pessoas privadas de liberdade que coabitam na mesma cela com SAMUEL AMORIM DA SILVA assim como os Servidores Públicos que presenciaram os fatos e o acolherem, sendo consignado que em nenhum momento SAMUEL sofrera tratamento degradante ou ter sido vítima de violência. Ademais, noticiam-se que os procedimentos legais foram realizados pelo Corpo Técnico Biopsicossocial e Direção do PEMIII, bem como concretizados os protocolos e diretrizes quanto aos informes sobre o acontecido aos familiares da PPL. Evidencia-se, ainda, com base na avaliação dos profissionais de saúde pertencentes à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP dispõem de Relatórios de saúde, exames e laudos médicos especialistas, anexo o Prontuário de Saúde, os termos quanto ao estado de saúde da pessoa privada de liberdade SAMUEL AMORIM DA SILVA. Neste cerne, relata-se que desde o seu ingresso no Sistema Penitenciário Paraense, em 22/03/2022, o Paciente está tendo assistência à saúde pelo corpo biopsicossocial da unidade prisional onde está abrigado, PEMIII-SEAP-PA, que compõem os Servidores Públicos da área de saúde da DAB-SEAP/PA, e discorrem que fora submetido a Avaliação do médico psiquiatra e acompanhamento de psicólogo, bem como no dia do incidente fora amparado pelo corpo técnico de saúde. Contextualiza, que fora confeccionado um Relatório de saúde e Laudo Psiquiátrico, anexado, cujo teor revela o diagnóstico de CID F43.0, onde na ocasião aduz que o Paciente necessitava de acompanhamento de um psicólogo, e estava consciente, orientado em tempo e espaço, deambulando, apresenta sinais vitais nos padrões de normalidades. Sob este contexto, fomenta a Diretoria da DAB que os profissionais atuam na atenção primária diariamente quanto à assistência à saúde à PPL, e vem a assegurar que ao referido está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min
”.

Por sua vez, a
Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP prestou informações, consignando que: “
Conforme Of. nº 1229/2022 – PEM III de lavra da direção do PEM III, no dia 28/08/2022 por volta de 9h da manhã quando se encontrava na cela da unidade prisional o custodiado acima citado apresentou comportamento estranhos, passando a correr e se jogar contra a parede e chão, gritando e xingando os companheiros de cela e os profissionais da segurança e ainda falando palavras desconexas.

Diante da situação de possível surto psicótico o custodiado foi conduzido em viatura e escolta para o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, o qual é referência para atendimento de urgência psiquiátrica, ocasião em que foi avaliado pelo especialista apresentando humor paretável, hostil, não acessível ao diálogo e o profissional teve como conduta a solicitação de internação hospitalar para os cuidados necessários e na data de hoje o custodiado ainda permanece sob os cuidados daquele estabelecimento de saúde. Quanto a informação do custodiado ter sofrido agressões, segue termo de depoimentos de quatro custodiados que presenciaram a ocorrência e as informações coadunam com o acima exposto, não sendo presenciada nenhuma situação de agressão ao custodiado. Ocorreu imobilização como forma de prevenção para que o mesmo não se machucasse, considerando o seu estado de agitação. Importante destacar que em relação à assistência em saúde, desde que o custodiado adentrou na SEAP, vem recebendo assistência biopsicossocial pela equipe da unidade penitenciária. No que se refere aos aspectos psicológicos e psiquiátrico, o custodiado foi atendido pelos profissionais, conforme cópias anexo. Em laudo psiquiátrico há diagnóstico de F43.0 - reação aguda ao stresse, evoluindo com melhora e o profissional indica a necessidade de acompanhamento para auxiliar o paciente em suas dificuldades de prospecção. Segue relatório dos atendimentos realizados pelo serviço de psicologia onde evidencia algumas mudanças no comportamento do custodiado. Assim, a SEAP tem oferecido assistência e acompanhamento em saúde ao custodiado no âmbito da atenção disponibilizada intramuros, a saber, Atenção Primária à Saúde – APS contando ainda com serviços de outros estabelecimentos de saúde credenciadas pelo Sistema Único de Saúde, quando há necessidade de atendimentos especializados ou de urgência e emergência. Importante salientar que foi entregue ao familiar Gracielene Santos Amorim, o Of. nº 1558/2022 – DAB/SEAP/PA, para visita hospitalar ao custodiado
.”.

Cumpre observar que o juízo
a quo,
em decisão proferida no dia 04/10/2022, considerando haver fundada dúvida acerca da integridade mental do acusado, deferiu o pedido formulado pela defesa e determinou a instauração, em apartado, de incidente de insanidade mental do coacto, nomeando como curadora a sua genitora, e determinando, ainda, a suspensão do processo principal. Ao final, indeferiu o pedido de prisão domiciliar e converteu a preventiva em internação em hospital psiquiátrico, sem prazo determinado, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPP, com a intimação do presídio para encaminhamento urgente do paciente. Vale transcrever a parte que interessa do
decisum
,
verbis
:

“De acordo com o art. 150 do CPP, para efeitos do exame, o acusado que estiver preso deve ser internado em manicônio judiciário. Assim, em que pese a atecnia da nomenclatura usada no dispositivo mencionado, verifica-se que medida imposta é a conversão da prisão cautelar em internação em hospital psiquiátrico, pois não houve revogação da prisão preventiva.

De acordo com o OFÍCIO INTERNO Nº 1229/2022 – PEM III/SEAP, no dia 28 de agosto de 2022,
o réu apresentou possível surto psicótico em que se debatia nas paredes da cela, rolava pelo chão, gritava, ameaçava agredir seus colegas e palavras desconexas sobre fé religiosa
(ID nº 76450976).
Além disso, conforme informado pelos internos à SUSIPE, no dia a dia, o acusado apresenta comportamento hostil, anti-higiênico e pouco contributivo, além de falar sozinho
. Por fim, conforme o relatório psicológico assinado pela profissional Mônica Abreu Silva Lobado, em atendimento realizado em 20/06/2022, o custodiado apresentava agitação motora, ansiedade exacerbada, sentimento de autocompaixão, imaturidade emocional, negativa de suas atitudes, imaturidade emocional e traços psicóticos, apesar de estar globalmente orientado.

O quadro psicológico do custodiado, aliado à gravidade em concreto do delito, consistente no decepamento da mão de seu cunhado durante uma discussão, demonstram a necessidade de internação em hospital psiquiátrico dada a submissão a exame de integridade mental, na forma do art. 319, inciso VII, do CPP
”.

A Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP, por meio do Ofício nº 1875/2022- DAB/SEAP/PA, de 06/10/2022, informou ao juízo da Vara Única de Salvaterra que “
o Hospital Geral Penitenciário encontra-se interditado e conforme decisão judicial de renovação da interdição constante no proc. nº 2000028-30.2020.8.14.0401, está proibida a transferência à quele estabelecimento, ssalvo autorização do juízo da VEP
”. (...) Assim, informo que a decisão será encaminhada ao excelentíssimo Deomar Alexandre Pinho Barroso, Juiz da Vara de Execução Penal, (...), para apreciação e autorização da transferência”.

Informou, ainda, no Ofício nº 2023/2022-DAB/SEAP/PA de 26/10/2022, que foi enviada à Vara de Execução Penal a decisão
a quo
de internação do paciente, para apreciação e consequente autorização de transferência do interno e, inclusive, reiterou as informações sobre a interdição do Hospital Geral Penitenciário, bem como esclareceu que enquanto aguarda manifestação, o custodiado segue em assistência pela equipe biopsicossocial da unidade prisional no âmbito da atenção em saúde disponibilizada e, caso necessite de intervenção que envolva maior nível de complexidade ou urgência e emergência, será encaminhado para unidade de saúde mais próxima credenciada pelo SUS (doc. ID nº 81118122).

Diante da comunicação feita pela Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, segundo a qual haveria encaminhamento de ofício ao juízo da execução penal, para fins de apreciação e transferência do ora paciente ao
Hospital Geral Penitenciário
, e que não foi estabelecido prazo para a resposta, o juízo da Vara Única de Salvaterra, em 18/10/2022, determinou a expedição de ofício à Diretoria de Assistência Biopsicossocial - Governo do Estado do Pará, pedindo informações no prazo de 05 dias acerca da internação ou não do custodiado no Hospital Geral Penitenciário. Em 10/11/2022, o referido magistrado determinou a intimação do coacto para que compareça, no dia 14/12/2022, às 14h00, no endereço comunicado para a realização da perícia psiquiátrica, tornou sem efeito parte do
decisum
anterior, no que diz respeito à suspensão da ação e, por fim, determinou novamente a intimação da SEAP – Diretoria de Assistência Biopsicossocial – para que cumpra a decisão de internação provisória do paciente e informe:
1 - para onde o Réu será encaminhado, tendo em vista que o HGP encontra-se interditado; 2 – o atual quadro psiquiátrico do preso; 3 - se foi novamente levado a atendimento após 28.08.2022, se houve algum outro evento psiquiátrico, apresentando a documentação pertinente; 4 – onde o Réu se encontra no presídio aguardando encaminhamento ao Hospital Psiquiátrico para internação provisória. Se em ala comum, junto aos demais presos, etc; Vistas ao Ministério Público para que tome as providências que entender cabíveis”.

Assim sendo, conforme o Ofício nº 0789/2022-COOF, de 07/11/2022, do Instituto de Medicina e Odontologia Legal “Renato Chaves”, verifica-se que a perícia psiquiátrica do paciente está agendada para o próximo dia 14/12/2022, no referido instituto (doc. ID nº 81217066 - Pág. 2 e 81318827 - Pág. 1 – proc. nº 0800131-27.2022.8.14.0091).

Em petição protocolada junto ao juízo singular, no dia 27/11/2022, a defesa requereu a desinternação do coacto e a sua prisão domiciliar para tratamento de saúde, em razão da interdição do Hospital Geral Penitenciário (doc. ID nº 82544021), contudo, o pedido ainda não fora apreciado. Vale ressaltar que a impetrante peticionou no presente
habeas corpus
, formulando o mesmo pedido.

Percebe-se, desse modo, que o pleito de conversão da internação psiquiátrica em prisão domiciliar
se encontra pendente de apreciação pelo juízo
a quo
, que aguarda a realização de diligências anteriormente determinadas, para, então, proferir decisão, fato este que inviabiliza o exame da matéria, por esta Eg. Corte de Justiça, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Assim sendo, não há como apreciar o referido pedido, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

Nesse sentido, precedentes deste Colegiado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO
.

O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE,
E, NESTA, DENEGADA. UNANIMIDADE.
(TJPA, Seção de Direito Penal, HC nº 0808461-34.2018.8.14.0000, Data de Julgamento: 17/12/2018. Rel.
Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E REFORMOU A SENTENÇA PARA CONDENAR O AGRAVANTE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DIVERSAS NULIDADES. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA (DEFENSORIA PÚBLICA). INOCORRÊNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RECURSO APELATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não tendo sido submetidas perante o Tribunal de origem as matérias ora arguidas (inépcia da denúncia; nulidade por ausência de perícia nos objetos apreendidos durante a prisão em flagrante; nulidade por ausência de defesa; nulidade por ilicitude das provas), é inviável o exame desses temas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Não há que se falar em deficiência da antiga defesa técnica, visto que a Defensoria Pública interpôs tempestivamente o recurso apelatório e suscitou os temas que entendeu como pertinentes à defesa do assistido.

3. A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

4. Como é de conhecimento, no sistema brasileiro vige o princípio da voluntariedade recursal, consagrado no art. 574, caput, do CPP, cuja previsão não obriga a defesa a interpor recurso de decisão desfavorável ao réu. Na hipótese, inexiste nulidade por cerceamento de defesa em razão da não interposição pela Defensoria Pública de recursos contra o acórdão proferido em sede de Apelação Criminal.

5. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 570.813/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA A REGIME MENOS GRAVOSO OU PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

-
Considerando que o pedido de transferência do reeducando para estabelecimento adequado ao seu regime de cumprimento de pena ou a prisão domiciliar encontram-se pendentes de análise pelo juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal

1.0000.17.096184-1/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2018, publicação da súmula em 29/01/2018)
.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço em parte e concedo parcialmente a Ordem impetrada, para confirmar a liminar anteriormente deferida, apenas
para determinar que o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP providencie a realização de exame de corpo de delito do paciente
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2022